Tribunal: TJDFT
Processo: 0735989-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 139, IV E 297, CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 2.1. A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores.
3. Na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o (redação original), do Código de Processo Civil). 3.1. A decisão de arquivamento do processo está em perfeita consonância com a previsão legal, visto que demonstrada várias tentativas (todas frustradas) de localização de bens, não há que se ter por prematura a suspensão processual determinada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.